Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-92.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Dano qualificado. Tornozeleira eletrônica. Animus nocendi. Fração de aumento da pena-base.
1 – Exige-se dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa do Distrito Federal – animus nocendi - para que ocorra o crime do art. 163, § único, III, do CP – dano qualificado.
2 – Não há crime de dano qualificado na conduta de danificar tornozeleira eletrônica para furtar-se da fiscalização estatal.
3 - O dano de tornozeleira eletrônica, equipamento de propriedade de empresa privada, não caracteriza dano qualificado contra o patrimônio do Distrito Federal, pena de analogia in malan partem(art. 5, XXXIX, CF e art. 1o do CP).
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo igual à pena fixada deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42, e CPP, art. 61).
6 – Apelação provida.